Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718043-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: MELQUISEDEK DA SILVA MENEZES, MARIA HELENA COSTA MENEZES Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mútua de Assistência dos Profissio da Eng Arq Agronomia contra decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos de no 0708897-06.2020.8.07.0001, ID no 64427929, a qual determinou a emenda da petição inicial para excluir os honorários contratuais apresentados na planilha de cálculo dos valores devidos pelos agravados. Preparo (ID no 17060494 e ID no 17060495). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO